Tribunal: TJDFT
Processo: 0703986-26.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703986-26.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: BRAKO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, DISTRITO FEDERAL APELADO: ILMO. SR. SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, BRAKO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA DESPACHO Intime-se a empresa apelante para que, no prazo de 5 dias, comprove o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso ou para que promova o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, D.F., 23 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator